Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721144-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONETE DE MELO AGRAVADO: LEONIDAS MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ONETE DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, pela qual determinada a intimação da inventariante para apresentar novo esboço de partilha. Emitida a Certidão de ID 72280388: “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0721134-02.2025.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator ANA MARIA CANTARINO, 5a Turma Cível, em 28/5/2025, às 15:00.” E sobreveio manifestação da agravante: “MARIA ONETE DE MELO, já qualificada [...]vem perante Vossa Excelência dizer que por erro na protocolização foi o presente Recurso protocolizado em duplicidade, tendo os autos do primeiro recebido o no 0721134-02.2025.8.07.0000 e distribuído para essa Quinta Turma Cível, e o presente distribuído para outro(a) Relator(a) e constatado a duplicidade foi redistribuído para V.Exa, todavia, as partes são as mesmas e o objeto também é o mesmo, não existindo razão plausível para que os dois tramitem. Por tais razões, a Agravante desiste do presente Agravo de Instrumento e requer que o processo seja extinto e arquivados os autos para que somente o de no 0721134-02.2025.8.07.0000 tramite normalmente.” (petição, ID 72302577). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora